Tribunal: TJSP
Processo: 1045367-41.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS QUE IMPLICAM EM ACENTUADO DÉFICIT MOTOR NA COLUNA E NOS MEMBROS INFERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. A SEGURADA FAZ JUS AO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DA BENESSE ANTERIOR,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS QUE IMPLICAM EM ACENTUADO DÉFICIT MOTOR NA COLUNA E NOS MEMBROS INFERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. A SEGURADA FAZ JUS AO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.

CONCESSÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DA BENESSE ANTERIOR, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM AS DIFERENÇAS AUFERIDAS DE FORMA GRADUAL EM PERÍODO POSTERIOR - ART. 47, II, DA LEI No 8.213/91 -.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.